Tribunal: TJES
Processo: 5004801-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004801-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIRLEY RODRIGUES SCHERRER e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004801-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIRLEY RODRIGUES SCHERRER, WALDEMAR DOS SANTOS SCHERRER, WALDEMY DOS SANTOS SCHERRER

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE EUGENIO VALLANDRO - ES18614-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE EUGENIO VALLANDRO - ES18614-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE EUGENIO VALLANDRO - ES18614-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIRLEY RODRIGUES SCHERRER, WALDEMAR DOS SANTOS SCHERRER E WALDEMY DOS SANTOS SCHERRER contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES (ID 2696433, fls. 60/63), que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas o parcelamento das custas em seis prestações mensais e sucessivas.

Os agravantes afirmam, em suas razões recursais (ID nº 2696431), que comprovaram a insuficiência de recursos com a juntada de um extrato que indica a percepção de um salário-mínimo por um deles, que é aposentado, e da declaração de aptidão ao Pronaf dos outros dois, que permite o acesso dos agricultores familiares às políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda, com dados dos produtores e do imóvel rural, incluindo informação sobre a renda da família.

Concedido o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado no recurso, assim como o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme decisão do evento 2724241.

Contrarrazões no evento 2886567, enfatizando que “o presente recurso não merece prosperar uma vez que a parte recorrente poderá utilizar do parcelamento das custas sem que haja prejuízos para o sustento de suas necessidades”.

É o breve relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por SIRLEY RODRIGUES SCHERRER, WALDEMAR DOS SANTOS SCHERRER E WALDEMY DOS SANTOS SCHERRER contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES (ID 2696433, fls. 60/63), que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas o parcelamento das custas em seis prestações mensais e sucessivas.

Os agravantes afirmam, em suas razões recursais (ID nº 2696431), que comprovaram a insuficiência de recursos com a juntada de um extrato que indica a percepção de um salário-mínimo por um deles, que é aposentado, e da declaração de aptidão ao Pronaf dos outros dois, que permite o acesso dos agricultores familiares às políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda, com dados dos produtores e do imóvel rural, incluindo informação sobre a renda da família.

Contrarrazões no evento 2886567, enfatizando que “o presente recurso não merece prosperar uma vez que a parte recorrente poderá utilizar do parcelamento das custas sem que haja prejuízos para o sustento de suas necessidades”.

Sabe-se que a sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil que, no que pertine a situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira da parte requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário.

Ocorre que, no caso dos autos, tal como identificado na decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, não há elementos nos autos que evidenciem a possibilidade dos agravantes arcarem com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

Ao contrário, está comprovado que um deles percebe benefício do INSS no valor de um salário-mínimo, o qual é depositado em conta específica para saque, sem saldo (ID 2696433, fl. 58), enquanto os outros dois são agricultores familiares cadastrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, cuja renda anual familiar bruta de “Agropecuária Estimada” em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (ID 2696433, fl. 59), sendo que, na inicial dos embargos à execução, defendem justamente a necessidade de renegociação/alongamento da dívida rural contratada para fomentar suas atividades, que foram prejudicadas por apontadas adversidades climáticas.

Tais elementos corroboram a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, sem que a parte contrária tivesse produzido qualquer prova que apontasse para a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais.

Ainda que constituído advogado particular, tal fato, isoladamente, não evidencia a capacidade econômica dos agravantes, que, caso sucumbentes, deverão arcar não apenas com as custas, cujos parcelamento fora oportunizado, mas também com outras despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, o que demonstra prejuízo ao sustento, sobretudo e especificamente considerando a baixa renda das partes.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, assegurando aos agravantes a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APOSENTADO E PRODUTORES RURAIS VINCULADOS AO PRONAF. INSUFICIÊNCIA DA RENDA FAMILIAR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira da parte requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário.

2. Hipótese que não há elementos nos autos que evidenciem a possibilidade dos agravantes arcarem com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

3. Ao contrário, está comprovado que um deles percebe benefício do INSS no valor de um salário-mínimo, o qual é depositado em conta específica para saque, sem saldo, enquanto os outros dois são agricultores familiares cadastrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, cuja renda anual familiar bruta de “Agropecuária Estimada” em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo que, na inicial dos embargos à execução, defendem justamente a necessidade de renegociação/alongamento da dívida rural contratada para fomentar suas atividades, que foram prejudicadas por apontadas adversidades climáticas.

4. Tais elementos corroboram a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, sem que a parte contrária tivesse produzido qualquer prova que apontasse para a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais.

5. Ainda que constituído advogado particular, tal fato, isoladamente, não evidencia a capacidade econômica dos agravantes, que, caso sucumbentes, deverão arcar não apenas com as custas, cujos parcelamento fora oportunizado, mas também com outras despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, o que demonstra prejuízo ao sustento, sobretudo e especificamente considerando a baixa renda das partes.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.